Tribunal: STF
Processo: AI 620144
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECOLHIMENTO
   IMEDIATO DO VALOR DO PREPARO. AUSÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE
   ORIGEM QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. ALEGADA
   NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O PAGAMENTO
   DEVIDO ANTES DE RECONHECER A DESERÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL.
   DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
   DESTINADO A GARANTIR O CONHECIMENTO E O JULGAMENTO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
Nos termos do art. 511, § 2º do Código de
   Processo Civil, "a insuficiência no valor do preparo implicará
   deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo
   de cinco dias".
Alegada inobservância da norma processual, na
   medida em que o Tribunal de origem não teria intimado o
   recorrente para suprir a deficiência no pagamento do valor do
   preparo, no prazo legal.
Situação em que o jurisdicionado
   simplesmente deixou de recolher qualquer valor a título de
   preparo. A concessão do prazo para complementação do valor do
   preparo pressupõe que exista algo a ser complementado e, portanto,
   não se aplica à hipótese de ausência completa do
   pagamento.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.